Tribunal: TJSP
Processo: 1503014-98.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica – Nulidade – Instrução realizada com base em denúncia diversa da que consta nos autos – Prejuízo às partes – Infringência aos artigos 564 e 387 do Código de Processo Penal – Declaração, de ofício, da nulidade do feito desde a audiência de instrução de folhas 116/117, e determinação da realização de nova audiência (com intimação

Ementa:
Lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica – Nulidade – Instrução realizada com base em denúncia diversa da que consta nos autos – Prejuízo às partes – Infringência aos artigos 564 e 387 do Código de Processo Penal – Declaração, de ofício, da nulidade do feito desde a audiência de instrução de folhas 116/117, e determinação da realização de nova audiência (com intimação pessoal ao réu desta), para que ocorra a devida apuração e instrução do feito, apresentação de memoriais pelas partes, e posterior prolação de nova sentença.